Tribunal: TJSP
Processo: 1008532-71.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela autora contra instituição de pagamento. Investigação criminal para apuração de estelionato praticado mediante a utilização da conta irregularmente aberta. A sentença condenou a ré ao pagamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela autora contra instituição de pagamento. Investigação criminal para apuração de estelionato praticado mediante a utilização da conta irregularmente aberta. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e ao cancelamento de conta falsa.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da ré pela abertura de conta fraudulenta em nome da autora e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir:
A ré não comprovou a existência de contratação válida, falhando em verificar a autenticidade dos dados, o que facilitou a fraude. A responsabilidade objetiva da ré é mantida, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, devido à falta de diligência na verificação das informações. A indenização por danos morais é justificada pela investigação criminal sofrida pela autora.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é mantida. 2. O valor da indenização por danos morais é adequado e proporcional.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1027404-14.2021.8.26.0506, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2022. TJSP, Apelação Cível 1001728-03.2021.8.26.0300, Rel. Achile Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2022.